Tribunal: STF
Processo: HC 238837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elson Francisco dos Santos ou Edson Francisco dos Santos, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC nº 815.846/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    Alega-se, em síntese, excesso de linguagem na sentença de pronúncia.



    Requer-se, ao final:



    “LIMINARMENTE, pelos motivos em epígrafe, pugna apenas pela suspensão da designação do Tribunal do Júri, determinando a Vara Criminal do Juízo de Jaguaré/ES que se abstenha de designar o julgamento até que haja decisão definitiva do mérito por parte deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, no MÉRITO, ante os fatos e fundamentos aqui expostos, não havendo a indevida supressão de instância, pois o tema foi amplamente submetido perante o Tribunal local e no Superior Tribunal de Justiça, e, por outro lado, identificada prima facie a manifesta e flagrante ilegalidade (‘excesso de linguagem’), apta a gerar a nulidade absoluta, conforme precedentes firmados por este Supremo Tribunal Federal, superando inclusive a alegação de supressão de instância, e, diante da violação ao art. 413, §1°, do CPP e art. 5°, XXXVIII, ‚d', da CF, visto que o paciente está na iminência de ser submetido perante o Tribunal do Júri por meio de uma “sentença de pronúncia condenatória”, REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA PELO JUIZ DE PISO, DETERMINANDO QUE OUTRA SEJA PROLATADA, por se tratar de vício insanável que atenta inclusive à plenitude da defesa do paciente (art. 5°, inciso XXXVII, “a”, da CF), uma vez que a sentença de pronúncia atual, ora impugnada, determinará o julgamento, retirando inclusive a Soberania do Tribunal do Júri, que receberão em suas mãos no momento do julgamento, a decisão flagrantemente nula (art. 472, parágrafo único, do CPP), pra não dizer, uma sentença penal condenatória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO HÁ MAIS DE SETE ANOS. NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao alegado excesso de linguagem, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Em relação ao pleito de devolução dos autos para que a Corte Estadual apreciasse o alegado excesso de linguagem, observa-se que o ora agravante, somente suscitou tal pedido em sede de embargos de declarção, o que caracteriza inovação recursal (AgInt no AREsp n. 1.774.803/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    3. No que pertine à questão do cabimento do habeas corpus, observa-se dos autos que a decisão de pronúncia foi proferida em novembro de 2015. Note-se que o ora agravante sequer apresentou o recurso em sentido estrito a fim de suscitar a ocorrência do alegado vício, deixando passar, pois, o momento oportuno. Agora, passados quase oito anos após a apontada ilegalidade, entende a defesa que, a nulidade, já preclusa, deve ser apreciada, o que evidencia o que esta Corte Superior chama de nulidade de algibeira, vedada em virtude da violação da boa-fé processual. 



    4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 



    5. Impõe-se ressaltar que não se quis dizer que a defesa, deliberadamente, teve a intenção de omitir um vício, "mas que a não alegação de uma nulidade oportunamente revela sua aceitação e a suscitação posterior denota comportamento contraditório, o que não é aceito pela jurisprudência pátria" (AgRg no HC 792.187/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 6 Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Vê-se que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer da questão suscitada na impetração dirigida àquela Corte e ora submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente